Tribunal: STF
Processo: Rcl 67612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Gespi Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não identificar violação à autoridade da decisão proferida no exame da ADI 6680.

A parte embargante defende a existência de erro material na decisão embargada, pois silente a respeito da conclusão, manifestada no voto condutor do acórdão da ADI 6680, de que miras optrônicas, holográficas e telescópicas seriam produtos controlados.

Sustenta que a decisão não atentou também para o fato de ter o referido voto concluído não ser apenas ilegal, como também inconstitucional, qualquer tentativa de afastamento do controle do exército sobre miras holográficas e telescópicas (magnificadores).

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar supostos vícios  na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.

Vejamos trechos da fundamentação da decisão embargada:

“A tese da reclamante é de que, ao declarar inconstitucionais dispositivos que excluíram miras optrônicas e telescópicas da categoria de Produtos Controlados pelo Exército, o Supremo teria firmado a posição de que esses artefatos se sujeitariam à regulação referente a essa classe de equipamentos. Assim, no seu entender, o Edital de licitação n. 03/2023 deveria ter exigido Relatório Técnico Experimental aprovado pelo Exército - RETEX ou Relatório de Avaliação do Exército, por serem documentos indispensáveis à aquisição de PCE, segundo a Portaria n. 56/2017 do Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Logístico. 
A conclusão é equivocada, contudo. Trago, a esse respeito, trecho do ato reclamado em que o magistrado de origem discorre sobre o arcabouço normativo aplicável ao tema em exame:
Todavia, os incisos I, II, VI e VII do §3º do art. 2º, do Anexo I, com redação atribuída pelo nº. 10.627/2021, foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI 6680. 
Já o Decreto nº. 11.366/23, em seu art. 32, revogou expressamente os incisos I, II, VI e VII do §3º, do art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019, fato que não conferiu automaticamente o status de produtos controlados pelo Exército às miras e magnificadores, já que estes nunca foram normatizados expressamente como produtos controlados. 
Por sua vez, o Decreto nº. 11.366/2023 restou inteiramente revogado pelo art. 83, VIII, do Decreto nº. 11.615/2023, que revogou apenas o art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019, de modo que este continua vigente. 
Logo, para fins de produtos controlados, valem os dispositivos insertos no Decreto nº. 1.030/2019. 
Como já explanado acima, apesar de terem sido revogados os incisos I, II, VI e VII do §3º, do art. 2º do Decreto nº. 1.030/2019 pelo Decreto 11.366/23, as miras holográficas e os magnificadores de miras não recuperaram o "status" de produtos controlados pelo Exército, condição que nunca tiveram expressamente. 
Destarte, o edital não possui qualquer vício ou ilegalidade, porquanto os documentos de conformidade e de registro (Certificado de Conformidade, Relatório de Avaliação Técnica ou Certificado de Registro) somente são exigíveis de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), o que não é o caso.
Conclui-se que os artefatos controvertidos jamais foram incluídos formalmente em lista de PCE. Na ADI 6680, o STF acoimou de inconstitucional a norma inserida no Decreto n. 10.030/2019 porque esta subtraía do órgão competente — o Comando do Exército — sua atribuição fiscalizatória sobre circulação de armas de fogo e equipamentos. Disso não se pode inferir, contudo, que até a entrada em vigor daquela norma havia outra em sentido contrário, isto é, inserindo miras optrônicas, holográficas e telescópicas na lista de produtos controlados. 
Dito de outro modo, a declaração de inconstitucionalidade efetuada na ADI 6680, no ponto que interessa a esse caso, não produziu efeitos repristinatórios sobre legislação anteriormente revogada pela norma inválida, pela simples razão de que tal legislação jamais existiu.
Assim sendo, não identifico violação à autoridade da decisão proferida no exame da ADI 6680.”

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos incisos VI e VII do § 3º do art. 2º do Anexo I do Decreto n. 10.030/2019, incluídos pelo Decreto n. 10.627/2021, que excluíam as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas, bem como as miras telescópicas, da lista de Produtos Controlados pelo Exército - PCE . 

Disso não decorre, contudo, que este Tribunal teria sujeitado tais artefatos à regulação inerente à categoria de PCE. Tal providência reclama intervenção normativa — hoje inexistente — que venha a inserir, expressamente, tais produtos naquela classe. Entendimento contrário redundaria na atribuição, ao Supremo, do papel de legislador positivo, o que não se justifica.

Ausente, portanto, erro material na decisão embargada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente